Tribunal: TJPA
Processo: 0808039-78.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808039-78.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JESSIKA ESCARLETHY BARBOSA BATISTA MIRANDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ATIVIDADE RURAL ESTRUTURADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação para prorrogação compulsória de dívida rural e exibição de documentos, indeferiu a gratuidade de justiça em sua integralidade, mas concedeu o benefício de forma parcial, com redução de 50% das custas e parcelamento do remanescente em quatro parcelas.

2. A agravante sustenta incapacidade financeira decorrente de prejuízo na atividade rural, requerendo a concessão integral do benefício ou, subsidiariamente, o diferimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a insuficiência de recursos apta a justificar a concessão integral da gratuidade de justiça, bem como se adequada a modulação do benefício nos termos do art. 98, § 5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Elementos constantes dos autos evidenciam o exercício de atividade rural estruturada, com movimentação produtiva relevante, rebanho bovino e declarações fiscais sucessivas, circunstâncias que afastam a presunção automática de hipossuficiência.

5. A existência de resultado negativo em determinado exercício demonstra dificuldade de liquidez, mas não comprova incapacidade absoluta de arcar com as custas processuais.

6. A decisão agravada aplicou adequadamente o art. 98, § 5º, do CPC, ao conceder a gratuidade de forma parcial, reduzindo as custas e autorizando o parcelamento, medida proporcional e compatível com o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica. 2. É legítima a concessão parcial da gratuidade de justiça, com redução e parcelamento das custas, quando demonstrada capacidade contributiva mitigada, nos termos do art. 98, § 5º, do CPC.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 5º, e 99, §§ 2º e 3º; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.825.363/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.02.2022; Súmula nº 06/TJPA
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808039-78.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JESSIKA ESCARLETHY BARBOSA BATISTA MIRANDA

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JESSIKA ESCARLETHY BARBOSA BATISTA MIRANDA
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível e Empresarial de São Félix do Xingú, que indeferiu o pedido de concessão de Justiça Gratuita formulado nos autos de AÇÃO PARA PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS proposta pela agravante em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
(Proc. nº 0801865-25.2025.8.14.0053).

Transcrevo a parte pertinente da decisão agravada (
ID 170680363 - autos de origem
):

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos.

A parte autora requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é destinada à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser afastada diante de elementos constantes dos autos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

No caso em exame, a análise dos documentos e das circunstâncias fáticas trazidas aos autos revela a existência de atividade econômica expressiva, circunstância que fragiliza a alegação de hipossuficiência financeira e afasta a presunção de pobreza para fins de concessão da gratuidade da justiça.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o indeferimento do benefício quando existirem elementos concretos que indiquem capacidade financeira da parte, pois a declaração de pobreza não possui caráter absoluto e pode ser infirmada por provas em sentido contrário.

Dessa forma, à luz do conjunto de elementos constantes da demanda, não se verifica situação de insuficiência de recursos que justifique a concessão integral da gratuidade da justiça.

Todavia, o próprio art. 98, §5º, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a conceder a gratuidade de forma parcial ou modular seus efeitos, inclusive mediante redução das despesas processuais ou autorização de parcelamento, quando as circunstâncias do caso concreto demonstrarem que a parte possui condições de suportar apenas parte dos encargos processuais.

Considerando as circunstâncias econômicas evidenciadas nos autos, mostra-se adequada a concessão parcial do benefício, com mitigação do ônus financeiro decorrente do acesso à justiça.

Ante o exposto:

1. INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça em sua integralidade;

2. DEFIRO parcialmente o benefício, para reduzir as custas processuais em 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 98, §5º, do CPC;

3. AUTORIZO o parcelamento das custas remanescentes em até 4 (quatro) parcelas mensais, devendo a primeira ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição ou das consequências processuais cabíveis.

Intime-se a parte autora para comprovar o recolhimento da primeira parcela no prazo de 15 dias.

Após, conclusos para análise do pedido liminar.

Cumpra-se.

São Félix do Xingu/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOÃO PAULO PEREIRA DE ARAÚJO

Juiz de Direito Titular”.

Em suas razões recursais
(ID 35079432),
a agravante JESSIKA ESCARLETHY BARBOSA BATISTA MIRANDA sustenta que a decisão agravada indeferiu indevidamente a gratuidade da justiça integral, ao confundir movimentação econômica bruta com efetiva capacidade financeira, desconsiderando provas documentais que evidenciam grave crise de liquidez decorrente de prejuízo superior a R$ 500.000,00 em sua atividade rural, agravado por fatores climáticos e de mercado; alega que a exigência de custas, ainda que reduzidas e parceladas, inviabiliza o acesso à jurisdição, notadamente porque a ação originária visa justamente à prorrogação de dívida rural por incapacidade momentânea de pagamento; defende a aplicação do art. 98 do CPC e da tese do Tema 1.178 do STJ, requerendo a concessão da gratuidade integral ou, subsidiariamente, o diferimento das custas ao final ou a ampliação do parcelamento, além da atribuição de efeito suspensivo para evitar o cancelamento da ação.

Ausência de contrarrazões nos autos.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia à verificação do direito da agravante à concessão da gratuidade da justiça integral, diante da alegada insuficiência de recursos, bem como à adequação da decisão que deferiu apenas a redução e o parcelamento das custas processuais.

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, o recurso não merece provimento, conforme se depreende dos fundamentos abaixo.

A Constituição Federal estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da assistência jurídica integral e gratuita é imperioso comprovar a insuficiência de recursos.

Por outro lado, o Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos. Transcrevo o mencionado dispositivo:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Deste modo, a presunção de miserabilidade, pobreza ou insuficiência de recursos é relativa, devendo o juiz buscar elementos que comprovem, de fato, a real situação econômica da parte, decidindo, portanto, pela possibilidade de condicionar a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da miserabilidade.

Deve-se ressaltar que, nos termos da
Súmula nº 06 deste E. Tribunal
, a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade. Colaciono o referido enunciado:

Sumula nº 06
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Neste sentido, é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2
. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência).
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (destaque acrescentado)

Pois bem, da detida análise dos autos
constata-se a presença de elementos que evidenciam a clara incompatibilidade da recorrente com o benefício da assistência judiciária gratuita
.

A documentação fiscal acostada aos autos recursais evidencia a existência de atividade rural estruturada, com movimentação produtiva relevante, inclusive rebanho bovino, além de declarações de imposto de renda em exercícios sucessivos e registro de dívidas vinculadas à atividade rural perante o Banco do Brasil S.A.

Nos documentos de IDs 35079439, 35079443, 35079447 e 35079453, constam, entre outros dados, resultado negativo da atividade rural em determinado exercício e vinculações financeiras próprias do empreendimento, circunstâncias que demonstram, de um lado, dificuldades de liquidez, mas, de outro, também revelam a inserção da agravante em atividade econômica de porte incompatível com a automática concessão da benesse em sua máxima extensão.

À luz dessas premissas, verifica-se que a decisão agravada, lançada no ID 170680363, não incorreu em ilegalidade nem em negativa indevida de acesso à justiça. Ao contrário, o Juízo de origem examinou a documentação apresentada, afastou a pretensão de gratuidade integral e, em solução intermediária e proporcional, reduziu as custas processuais em 50% e autorizou o parcelamento do remanescente em quatro parcelas mensais, expressamente com fundamento no art. 98, § 5º, do CPC. Não se cuidou, portanto, de indeferimento puro e simples do benefício, mas de modulação judicial compatível com o modelo normativo vigente. Nessa perspectiva, o juízo de origem, longe de ignorar a situação concreta, reconheceu-a parcialmente, tanto que mitigou o ônus financeiro por meio da redução de custas e do parcelamento.

No presente caso, a decisão agravada fundamentou-se em elementos concretos extraídos dos autos de origem, afastando a mera presunção de insuficiência econômica e demonstrando a capacidade do agravante de suportar os custos da demanda. Neste sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. I - E necessária a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, não bastando a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte, como preceitua o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 do CPC. II - Considerando que as partes requerentes não trouxeram aos autos documentos capazes de comprovar, de forma inequívoca, as suas alegadas condições de hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento da assistência judiciária gratuita, a qual somente pode ser deferida em casos excepcionais, em que o requerente é comprovadamente pobre no sentido legal. (TJ-MG - AI: 10000220586168001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA E À PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO, SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA- DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO DEMONSTRA O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI Nº 1.060/50 E NO ART. 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – BENEFÍCIO QUE DEVE SER INDEFERIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 202200824382 Nº único: 0009401-84.2022.8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade - Julgado em 07/10/2022) (TJ-SE - AI: 00094018420228250000, Relator: Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, Data de Julgamento: 07/10/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032292-18.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO AMORIM DA SILVA Advogado (s): ISABELA CARRA SCHIOCHET AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado (s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO § 2.º DO ART. 99, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas desfavorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. 2. Para obter o benefício, não basta que a parte declare que não está em condições de pagar as despesas processuais, mas demonstrar a necessidade do benefício para a concessão, conforme prevê o artigo 5.º, LXXIV, da Constituição Federal. 3. O Agravante não trouxe elementos que apontem de forma inequívoca para a alegada hipossuficiência financeira. 4. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032292-18.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante RAIMUNDO NONATO AMORIM DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, . (TJ-BA - AI: 80322921820228050000 Desa. Regina Helena Ramos Reis, Relator: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. - A Constituição em seu artigo 5º, LXXIV assegura a assistência jurídica gratuita quando comprovada a insuficiência de recursos. Congruente com a norma constitucional o artigo 99, § 2º do CPC - Inexistentes nos autos elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência financeira das postulantes, a manutenção do indeferimento do benefício da justiça gratuita é medida impositiva. (TJ-MG - AI: 14722839620238130000, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 03/10/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2023)

Nesse contexto, não há como reconhecer a incapacidade financeira da parte agravante, devendo ser mantida a decisão interlocutória guerreada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão proferida na origem inalterada, nos termos da fundamentação acima exposta.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de agravo de instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Juízo
a quo
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026